Tribunal: TJPA
Processo: 0004334-14.2014.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004334-14.2014.8.14.0037

REPRESENTANTE: BANCO CIFRA S.A.

AUTORIDADE: MARIA LUCIA DA SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS DE FORMA JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

RELATÓRIO

COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004334-14.2014.814.0037
APELANTE:
BANCO CIFRA S/A
ADVOGADO(A):
FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/MG 109.730-A

APELADA:
MARIA LÚCIA DA SILVA DIAS
ADVOGADA(A): PATRYCK DELDUCK FEITOSA – OAB/PA 15.572-A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO CIFRA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Oriximiná, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, c/c Indenização por Danos Morais e Devolução em Dobro por Cobrança Indevida,
movida por MARIA LÚCIA DA SILVA DIAS, que julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando a parte apelante a restituir, a título de danos materiais, o valor de R$ 413,28 (quatrocentos e treze reais e vinte e oito centavos), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos.

O Banco Cifra S.A. alega
, no mérito recursal, que os descontos procedidos na conta da autora foram devidos, pois esta havia feito com a parte apelante um contrato de cartão de crédito, mediante convênio, para consignação em folha de pagamento, de um percentual do saldo devedor apurado mensalmente pela utilização do cartão, mas, mesmo que a Corte entenda que ocorreu fraude no referido contrato, deve-se ser levado em consideração eu a parte ré, apelante dos autos, também foi vítima do golpista, porque sofreu altos prejuízos com os valores que foram disponibilizados e que jamais será ressarcido. Aduz também que não houve nenhuma quebra da boa-fé objetiva entre as partes e que o contrato firmado teve a livre manifestação da parte autora, não havendo que se falar em restituição alguma, muito menos qualquer dano moral sofrido pela parte recorrida. De forma subsidiária, requer a redução do quantum arbitrado nos danos morais, por entender que ele se encontra totalmente desproporcional e razoável.

Em contrarrazões
, requer o apelado o total desprovimento do recurso em questão, inclusive aduzindo que o mesmo deva ser julgado de forma monocrática por esta relatora e que ao final o banco recorrente seja condenado também ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação Cível, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, em seu duplo efeito.

Alega o recorrente que os descontos procedidos na conta da autora foram devidos, pois esta havia feito com a parte apelante um contrato de cartão de crédito, mediante convênio, para consignação em folha de pagamento, de um percentual do saldo devedor apurado mensalmente pela utilização do cartão, mas, mesmo que a Corte entenda que ocorreu fraude no referido contrato, deve-se ser levado em consideração eu a parte ré, apelante dos autos, também foi vítima do golpista, porque sofreu altos prejuízos com os valores que foram disponibilizados e que jamais será ressarcido. Aduz também que não houve nenhuma quebra da boa-fé objetiva entre as partes e que o contrato firmado teve a livre manifestação da parte autora, não havendo que se falar em restituição alguma, muito menos qualquer dano moral sofrido pela parte recorrida.

De forma subsidiária
, requer a redução do quantum arbitrado nos danos morais, por entender que ele se encontra totalmente desproporcional e razoável.

Analisando o mérito recursal entendo que não há razão a parte apelante, vez que além de não ter trazido aos autos qualquer contrato idôneo que comprovasse o empréstimo que afirma ter procedido com a parte autora/apelada, aduz que a fraude que tenha ocorrido também lhe vitimou, porque também sofreu prejuízos em virtude do golpe aplicado.

Ora, como dito antes, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão foram efetivamente contratados e sacados pela autora, ora apelada. Assim, conforme ressaltado em sentença, as contratações declaradas inexistentes não foram comprovadas pela apelante, o que indica a ocorrência de fraude, sendo claro que na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Deste modo, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os valores foram contratados pela autora, ora apelada, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se presente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos, com o consequente dever de restituição dos valores descontados, como dano material.

Noutra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela apelada. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico, encontrando-se não só o dano moral presente, como também em devidos termos o quantum aplicado como forma de compensação pelo mal sofrido, que no caso foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que entendo ser um valor justo, e até
abaixo do razoável, não existindo desproporção alguma por parte do julgador.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. Falsificação da assinatura da consumidora em contrato de empréstimo consignado. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do banco réu configurada. Culpa exclusiva do consumidor. Inocorrência. Falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema de contratação. Instituição financeira que, mesmo acionada judicialmente e alertada para a falsificação, defendeu a validade do negócio jurídico. Danos morais reconhecidos - indenização fixada em patamar razoável” (R$ 10.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001640-27.2018.826.0281.)

Assim, o dano moral a que foi condenado o ora apelante encontra-se justo ao caso em questão, não havendo nada que se possa decotar, muito pelo contrário, se mostrou, a meu sentir, até abaixo do que costumeiramente é dosado em casos similares, mas por ser o recurso exclusivo da defesa do demandado, deverá permanecer o quantum arbitrado pelo juízo a quo na sentença guerreada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação manejada pelo recorrente BANCO CIFRA S/A, mantendo a decisão recorrida em sua totalidade, condenado, por conseguinte, o réu/recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre as condenações a que foram impostas neste processo.

É como voto.

Belém, 12 de maio de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022